Tribunal: TJMT
Processo: 1011860-03.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011860-03.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS STURARO - CPF: 083.582.411-00 (RECORRENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ISMAEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 409.391.972-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PAULO STVRARO - CPF: 004.802.021-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CP – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGADA NULIDADE DO LAUDO DE NECROPSIA – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SE COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – PRECLUSO O DIREITO DE CONTESTAR O CONTEÚDO OU A FORMA DAS PROVAS TÉCNICAS E IRREPETÍVEIS – VENTILADA A OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –

PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAREM O MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO CLAUSTRO – GRAVIDADE DOS CRIMES E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Restando atendidos os requisitos e os ditames dos artigos 159, § 1º e 160,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade do laudo pericial realizado pela polícia técnica, quando, além disso, a prova coadunar com as demais provas amealhadas aos autos. Ainda, uma vez que os exames foram realizados na fase inquisitorial, não tendo a Defesa suscitado suas nulidades quando da apresentação da defesa prévia, precluso se encontra o direito de contestar o conteúdo ou a forma das provas técnicas e irrepetíveis.

A alegação da Defesa de que a conduta do recorrente teria configurado crime impossível não é a única que consta dos autos, cabendo à Corte Leiga, por mandamento constitucional, a resolução da questão.

As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Descabida a revogação da prisão preventiva do réu quando se afigurar necessário o claustro para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP), máxime à luz da gravidade concreta dos crimes, e diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Sturaro
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa almeja a impronúncia do réu, sob a alegação de nulidade do laudo de necropsia, afirmando, ainda, que a conduta atribuída ao acusado, trata-se, na verdade, de crime impossível, porque o objeto ao qual recaiu a conduta era absolutamente impróprio. Isso porque, segundo aduz, a vítima já estava morta no momento em que o réu proferiu dois tiros contra ela, tornando a conduta impunível.

Sob outro viés, salienta que tanto a qualificadora de meio insidioso ou cruel quanto a qualificadora prevista no art. 121 § 2º, inciso IV, do Código Penal não merecem prosperar, devendo, subsidiariamente, o acusado ser julgado por homicídio simples.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, que foi decretada na decisão de pronúncia, sob a alegação de que a fundamentação do juiz se deu de forma genérica.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate as teses expostas no recurso.

Em sede de juízo de retratação (id. 45159974), o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Sturaro
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Depreende-se da denúncia que
“
(...)
no dia 12 de setembro de 2015, por volta das 22hs, no hotel Serra Planalto, em Guariba, distrito de Colniza, os denunciados PAULO STURARO e MARCO STURARO, em unidade de desígnios, com consciência e vontade, agindo com evidente animus necandi, mataram a vítima Ismael Nunes de Andrade, mediante disparos de arma de fogo, conduta essa cometida por motivo fútil (pelo fato de a vítima ter dito algo que Paulo Sturaro não gostou), bem como, de forma repentina, inesperada - recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e ainda, com emprego de meio cruel - disparando duas vezes na face da vítima, mesmo estando ela já prostrada ao chão
.
”
(
sic
, id. 45157482, p. 01).

Conforme consta

“
(...)
no local do crime, as primeiras notícias anônimas já davam conta de que os autores do delito seriam os irmãos Paulo e Marco Sturaro, sendo que Paulo, logo após o crime, se evadiu do local com um veículo Fiat Strada, cor branca. Marcos, por sua vez, foi localizado saindo dos fundos do hotel, com fortes sinais de nervosismo, sendo que, em buscas no local, encontraram duas espingardas com munição deflagrada, escondidas embaixo do assoalho de uma casa de madeira, nos fundos do hotel, de onde Marcos havia saído”
(
sic
, id. 45157482, p. 01).

Extrai-se que
“(...) n
a ocasião, Marcos confessou ao Sgt PM o assassinato, alegando como motivação que a vítima teria maltratado seu sobrinho e o arrastado pela perna, mas depois voltou atrás. Gustavo Luiz Silva Vital (fl. 15), filho da vítima, afirmou que deixou-a no hotel por volta das 2lh30min, voltou 20min depois e ficou em sua moto, esperando-a. Afirmou que a vítima Ismael estava bebendo e conversando com Paulo Sturaro, e disse a ele algo que ele não gostou, momento em que Paulo levantou-se subitamente e efetuou dois disparos a queima roupa. Ato continuo, Marco Sturaro aproximou-se da vítima, mesmo já caída ao solo, e portando duas espingardas de cano longo, desferiu dois disparos em direção ao seu rosto
” (
sic
, id. 45157482, p. 02).

Ainda, tem-se que “
(...)
a
s duas espingardas foram apreendidas, sendo uma Marca CBC calibre 20, série 471523, Mod 65, com bandoleira de cor marrom, e outra calibre 16, marca desconhecida, série S7l6429, bandoleira de corda de naylon, juntamente com dois cartuchos deflagrados, um de calibre 20 e outro de calibre 16 (Termo de apreensão de fl. 20). As armas, submetidas a exame, mostraram-se eficientes para produzir disparos, conforme Auto de fl. 29”
(
sic
, id. 45157482, p. 02).

Inconformada, a Defesa almeja a impronúncia do réu, sob a alegação de nulidade do laudo de necropsia. Ainda, afirma que a conduta atribuída ao réu, trata-se, na verdade, de crime impossível, visto que o objeto ao qual recaiu a conduta era absolutamente impróprio. Isso porque, segundo aduz, a vítima já estava morta no momento em que o réu proferiu dois tiros contra ela, tornando a conduta impunível.

Sob outro viés, salienta que tanto a qualificadora de meio insidioso ou cruel quanto a qualificadora prevista no art. 121 § 2º, inciso IV, do Código Penal não merecem prosperar, devendo, subsidiariamente, o acusado ser julgado por homicídio simples.

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, registre-se que a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a viabilidade da acusação, limitando-se, à luz do § 1º do art. 413 do CPP, à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
, com
especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
porventura existentes.

A materialidade da infração penal restou devidamente comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (id. 45157484, p. 03), Boletim de Ocorrência (id. 45157484, id. 45157485, id. 45157486, p. 01/03), Auto de Exame Necroscópico (id. 45157486, p. 05), bem como pelo depoimento das testemunhas em ambas as fases procedimentais.

No que concerne ao Laudo de Necropsia, a nulidade alegada recai sobre a prova pericial, não se tratando de questão preliminar de natureza processual, razão pela qual deverá ser analisada por ora, isto é, no contexto da responsabilização penal.

A Defesa alega que o laudo foi confeccionado apenas pelo Dr. Mario Nunes, cirurgião geral, médico sem especialidade, quando deveria ter sido feito por perito oficial ou, na falta desse, por dois profissionais, com habilitação técnica, nos termos do art. 159 do Código de Processo Penal. Afirma que o laudo é inconclusivo, não sendo possível afirmar se no momento em que o recorrente efetuou os disparos de arma de fogo, a vítima estava viva ou não, de modo que o acusado não pode ser prejudicado por irregularidades ou nulidades.

Entretanto, vê-se que o Laudo de Necropsia foi realizado pelo escrivão de polícia e por médico clínico, de modo que restou atendida a exigência do art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, que disciplina que “
na falta de perito oficial, o exame será realizado por 02 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica
, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame”.

Além disso, importante esclarecer que o laudo afirmou se tratar de morte violenta, recente, realizada por instrumento perfurocontundente, certificando, ainda, que os ferimentos foram encontrados na face e no tórax.

Assim, uma vez que o laudo pericial realizado pela polícia técnica preencheu todos os requisitos e atendeu aos ditames dos artigos 159, § 1º e 160,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, além de coadunar com a prova oral colhida nos autos, não há que se falar em nulidade de provas.

Ainda, importante esclarecer que os exames foram realizados na fase inquisitorial, não tendo o advogado suscitado suas nulidades quando da apresentação da defesa prévia, tendo se quedado inerte, motivo pelo qual se considera precluso o direito de contestar o conteúdo ou a forma das provas técnicas e irrepetíveis.

Desse modo, reconhece-se a validade do laudo de necropsia como prova idônea da materialidade do fato.

No tocante a tese defensiva de que a conduta do acusado seria, na verdade, crime impossível, porque o ofendido já estaria morto no momento em que o réu proferiu dois disparos em sua face, essa tese não merece acolhida para fins de despronúncia de
Marcos Sturaro
.

Em sede de interrogatório, o acusado
Marcos
confessou o crime, tendo afirmado que foi passar o fim de semana com o seu pai e levou duas espingardas. Declarou que a vítima
Ismael
chegou bêbada e começou a fazer barulho com a sua moto em frente ao restaurante de sua família. Disse que tentou convencer o senhor
Ismael
a ir embora para não perturbar os clientes, mas logo ele voltou. Contou que o seu sobrinho também foi falar com a vítima, mas recebeu um tapa. Relatou que foi perguntar ao ofendido o motivo de ele ter feito isso e pedir para que ele fosse embora. Declarou que ficou cuidando do restaurante para o seu pai, quando escutou dois tiros e viu seu irmão na frente do estabelecimento. Contou que pegou as duas espingardas e, quando chegou, a vítima já estava caída ao chão. Relatou ter dado dois tiros na cabeça do ofendido, pois pensou que seu irmão tivesse sido baleado, mas afirmou que ele já aparentava estar morto.

Por sua vez, a testemunha
Gustavo Luiz Silva Vital
, enteado do ofendido, ao ser ouvido em juízo, narrou que
Ismael
teria dito algo para Paulo e, por conta disso, ele se levantou e efetuou dois disparos contra a vítima. Afirmou que a vítima deu aproximadamente dois passos antes de cair ao solo, sendo alvejado em seguida pelo réu
Marcos Sturaro
. Contou que os tiros foram realizados com espingarda e atingiram a região da face.

O policial militar
Márcio de Santos Silva
, que atendeu a ocorrência, também foi ouvido em sede judicial e contou que, ao chegar ao local, conversou com o enteado da vítima, que informou quem teria sido os autores dos disparos. Relatou que realizou buscas no local e avistou o réu
Marcos
saindo de um “cercadinho”. Disse que encontrou as duas espingardas e indagou o denunciado, que confessou a prática do crime. Narrou que o réu afirmou ter praticado o crime pois a vítima teria batido em um de seus parentes.

Desse modo, constata-se serem sensíveis e claros os indícios de autoria, consoante se depreende das declarações acima, elementos que apontam para a possível vontade livre e consciente de matar alguém (
animus necandi
) por parte do acusado.

Em que pese a versão do acusado de que teria atirado contra a vítima no momento em que ela já estava morta, ela não é a única constante, pois o enteado do ofendido, que presenciou toda a conduta delitiva, afirma que o acusado proferiu os disparos logo após o seu irmão Paulo, isto é, logo após a vítima ter cambaleado e caído ao chão.

Dada a moldura fática acima delineada – que se inclina com algumas nuances tanto para a versão acusatória quanto para a versão defensiva –, não há como acolher a tese de impronúncia por acolhimento da tese de crime impossível, como requerido pela defesa, uma vez que a versão incutida na denúncia se evidencia admissível, porquanto, neste juízo de prelibação, não se exige uma certeza cristalina a respeito das teses defensivas, mas tão somente da materialidade, que resta cristalina das provas amealhadas aos autos.

Logo, existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crime doloso contra a vida, correta a decisão de pronúncia, pois a persistente dúvida será sanada, por óbvio, pelo Corpo de Jurados da Corte Popular, haja vista a competência que constitucionalmente lhe é implicada.

Por outro lado, é sabido que as qualificadoras e as elementares do tipo também devem ser submetidas ao crivo dos jurados, juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa, visto que, em tais casos, a supressão somente tem lugar quando manifesta sua improcedência.

Na hipótese e, ante o afastamento da qualificadora atinente ao motivo fútil pelo juízo singular, nota-se que o contexto fático-probatório aponta para a possibilidade de a reação homicida ter se dado por
meio insidioso ou cruel
, à conta dos tiros terem sido proferidos contra a face do acusado, enquanto esse já se encontrava caído ao chão.

Lado outro, os elementos coligidos não permitem assegurar, por ora, que o acusado não agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que não se mostra desde logo, absolutamente dissociada da dinâmica fática relatada na denúncia, a dar conta de que a vítima, por já estar ferida, não teve a oportunidade de se defender dos tiros que atingiram o seu rosto.

Assim, vê-se que a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade.

De mais a mais, registre-se ser possível que o recorrente logre comprovar suas alegações em plenário. Todavia, a contextura fática atual traduz dúvida razoável, a justificar a sua submissão ao crivo da Corte Leiga, incumbida, por mandamento constitucional, a resolução da questão.

Por fim, em relação ao requerimento de revogação da prisão preventiva, subsistindo as razões lançadas pelo juízo de primeiro grau para a manutenção da prisão preventiva do acusado, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública (art. 312, CPP), inviável a revogação da prisão preventiva decretada nos autos.

Isso porque, conforme já salientado, o réu, ao ser colocado em liberdade, supostamente se envolveu em novo delito, respondendo por lesão corporal e ameaça em situação de violência doméstica. Além disso, a segregação cautelar se mostra necessária para a assegurar a aplicação da lei penal, visto que, ao ser decretada a prisão preventiva em 22 de novembro de 2018, o acusado tornou seu paradeiro desconhecido, sendo apenas encontrado em 04 de novembro de 2019, isto é, quase um ano após a decisão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020